Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ISOLAMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS. CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA. DIREITO AO SILÊNCIO. ADVERTÊNCIA. RELATO INFORMAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TERMO DE APREENSÃO E FOTO DA ARMA. POTENCIAL LESIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. OBSERVÂCIA DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 DO STJ. COMPENSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
3. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que efetuaram a abordagem, aliados às circunstâncias da conduta (porte da faca grande à noite em via pública próximo a uma faculdade) e à confissão do réu no depoimento informal prestado durante o flagrante de que portava a faca para trabalhar e para defesa pessoal constituem provas suficientes da destinação da arma branca e da materialidade e autoria da infração penal.
5. Conforme esclareceu a sentença, na audiência por videoconferência o juiz fez a leitura da denúncia para todas as testemunhas conjuntamente, ficando uma delas na sala para ser ouvida e as outras transferidas para o lobby de onde não há acesso à sala da oitiva (não podem ver nem ouvir o depoimento). Essa dinâmica pode ser observada no movimento realizado pela secretária de audiência, que adiciona a próxima testemunha na sala somente após o término do depoimento anterior. Assim, não procede a alegação de que as testemunhas ouviram os depoimentos umas das outras.
6. Se o acusado relatou os fatos informalmente no momento da abordagem, não há necessidade de formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio. Precedente: (Acórdão 1129185, 20150910221044EIR, Relator Designado: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, data de julgamento: 1/10/2018). Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito” (AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
7. O termo de apreensão formalizado pela autoridade policial acompanhado de foto da faca grande com lâmina e ponta, de cabo de plástico na cor branca com vermelha, é suficiente para atestar o potencial lesivo da arma.
8. É adequado o aumento da pena base para 25 dias de prisão simples em razão de uma circunstância desfavorável - 5 antecedentes penais -, uma vez que não excedeu 1/8 do intervalo entre a pena mínima (15 dias) e máxima (6 meses) cominadas.
9. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585 do STJ).
10. Se a sentença considerou apenas uma reincidência, deve ser integralmente compensada a respectiva agravante com a atenuante da confissão espontânea. “É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multireincidência”. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos. (HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)
11. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
12. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta antecedentes de porte ilegal de arma e de crime praticado mediante grave ameaça a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fixando a pena definitiva em 25 (vinte e cinco dias) de prisão simples. Ficam mantidos os demais termos da sentença.